Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA LIMITAR DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO PARA SOBREVIVÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do PJE no 0728717-29.2021.8.07.0016, pelo MM. Juiz do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para limitação de descontos de parcelas decorrentes de empréstimos pessoais.
2. Na via do presente agravo, aduz, em síntese, que o agravado promove descontos na conta corrente do autor, decorrentes de mútuo e consignados, que perfazem quase 90% do total do salário mensal do agravante.
3. Segundo afirma o agravado, este fato compromete sua subsistência e da sua família. Pugnou pela antecipação de tutela para limitar os descontos no patamar máximo de 30% dos seus rendimentos líquidos.
4. A decisão ID 26340333 deferiu a antecipação de tutela.
5. No mérito, deve ser dado provimento ao recurso interposto.
6. Com efeito, no contracheque do mês de maio de 2021 (ID 26106104) constam desconto de duas parcelas no valor de R$ 161,13 e R$ 1.240,41. Além destes descontos ainda constam outros dois débitos sob a rubrica “DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO”, no valor de R$ 2.156,15 e outro no valor de R$ 1.040,57, a título de “LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO”. Portanto, tais descontos, quando somados, superam a quantia de 90% do salário do agravante.
7. Desta forma, conforme já disposto na decisão concessória da liminar, é ilícito o comprometimento substancial da remuneração do correntista para pagamento de empréstimos, haja vista colocar o consumidor em situação que lhe retira o mínimo necessário para sua sobrevivência e daqueles que dele dependem.
8. Neste caso, é possível a intervenção do Poder Judiciário para limitar os descontos a trinta por cento da remuneração do correntista em atenção ao princípio da razoabilidade (Acórdão 1318006, 07133998520208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, deve ser dado provimento ao agravo para confirmar a antecipação de tutela e determinar ao agravado que limite os descontos para quitação dos empréstimos consignados em folha de pagamento ou conta corrente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do agravante, abatidos os descontos obrigatórios.
10. Agravo de instrumento conhecido e provido.
11. Sem custas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.